Tribunal: TJES
Processo: 5004632-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004632-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSANGELA COSTA NOGUEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA RURAL DO CRÉDITO. DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de alienação fiduciária cumulada com ação mandamental de prorrogação de dívidas e revisão contratual, deferiu parcialmente o pedido de reconsideração, suspendendo a exigibilidade da dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº R-022/2019 e determinando a retirada da negativação do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário em litígio mantém natureza jurídica de crédito rural em razão da origem da dívida; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida rural; (iii) avaliar a legalidade da concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade da dívida e determina a retirada da negativação do nome da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CCB nº R-022/2019 resulta de operação de renegociação de três contratos de crédito rural firmados para aquisição de matrizes bovinas, sendo caracterizada como operação que agregou dívida de cheque especial, configurando possível desvio de finalidade.

A jurisprudência admite a aplicação da legislação do crédito rural às CCBs oriundas da renegociação de contratos rurais, desde que preservada a origem rural da dívida e preenchidos os requisitos legais.

O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, conforme Súmula 298 do STJ, sendo obrigatória sua concessão pela instituição financeira quando comprovada a incapacidade de pagamento por fatores adversos.

A autora apresentou documentação técnica que comprova perdas decorrentes de estiagem, queda de produtividade e inviabilidade econômica, evidenciando o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento.

A negativa da natureza rural da operação e a alegação de extemporaneidade do pedido de alongamento foram infirmadas pela prova documental, que demonstra requerimento administrativo anterior ao vencimento das parcelas da CCB.

A decisão agravada tem caráter precário, limitando-se a suspender temporariamente a exigibilidade da dívida e a negativação do nome da autora, sem causar dano irreversível à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário renegociada a partir de contratos de crédito rural mantém a natureza jurídica rural quando comprovada sua origem e finalidade agrária.

O alongamento da dívida rural é direito subjetivo do devedor, condicionado à demonstração de incapacidade de pagamento decorrente de fatores adversos devidamente comprovados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Alienação Fiduciária c/c Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas e Revisão Contratual, ajuizada por
Rosangela Costa Nogueira
, deferiu em parte o pedido de reconsideração, a fim de suspender a exigibilidade da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº R022/2019, até ulterior determinação do juízo e, consequentemente, determinou que ré retire a negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: (i) a descaracterização da natureza rural do crédito, pois a Cédula de Crédito Bancário em comento é resultante de novação de obrigações anteriores, incluindo saldo de cheque especial; (ii) o requerimento extrajudicial de alongamento da dívida pela autora foi protocolado em 20/01/2025, quando a segunda parcela da operação já se encontrava vencida desde 20/11/2024, razão pela qual seria extemporâneo, nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN e da jurisprudência do TJES; (iii) a tentativa de extensão dos benefícios legais reservados ao crédito rural a uma CCB viola o ordenamento jurídico, pois esta se submete à Lei nº 10.931/2004 e exige aditamento contratual para reconfiguração de obrigações; (iv) a alegação de impenhorabilidade da propriedade rural dada em garantia não se sustenta, pois a autora possui diversos imóveis e rendimentos extrarurais, como se infere de suas declarações de imposto de renda, descaracterizando a natureza familiar da exploração da propriedade, conforme jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1234); (v) o deferimento da medida liminar causaria dano irreparável à instituição bancária, que ficaria impossibilitada de exercer seus direitos creditórios, afetando o equilíbrio contratual e a segurança jurídica das operações financeiras. Em face disso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que concedeu, ainda que parcialmente, a tutela de urgência à autora.

Decisão juntada ao evento 12979807 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não entender preenchidos os pressupostos para tanto, e após revisitar os autos, juntamente com as contrarrazões da parte adversa juntadas ao Id 13439029 tenho por manter os fundamentos e conclusão externada em meu pronunciamento primevo.

De início, a alegação do agravante no sentido de que a propriedade rural ofertada em garantia fiduciária não seria impenhorável — sob o argumento de que a autora possuiria diversos imóveis e rendimentos extrarurais, — está prejudicada para fins de análise neste juízo de cognição sumária, já que não houve deferimento judicial ao pedido de suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária incidente sobre o imóvel rural registrado na matrícula nº 3/6.623 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Baunilha/ES.

A controvérsia central cinge-se à suspensão da exigibilidade de dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº R-022/2019, celebrada entre a autora/recorrida e o banco agravante, com a consequente retirada do nome da recorrida dos cadastros de proteção ao crédito.

O agravante sustenta que (i) o contrato não se trata de cédula rural e (ii) que o requerimento de alongamento foi formulado após o vencimento da segunda parcela, de modo que não haveria direito à prorrogação da dívida nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018. Defende, ainda, (iii) que a concessão da tutela fere o direito do credor ao adimplemento do contrato, e (iv) que a CCB, por sua natureza jurídica e regime legal, não se submete às normas do crédito rural.

Devo esclarecer que a parte agravada celebrou com o banco recorrente, anteriormente, três contratos de cédulas de crédito rural, com finalidade declarada de financiamento da atividade pecuária e aquisição de matrizes bovinas.

Posteriormente, tais contratos foram consolidados e renegociados na CCB nº R-022/2019, com um termo aditivo em 2023, estabelecendo pagamentos anuais.

O agravante sustenta que a CCB nº R-022/2019 não ostenta natureza jurídica rural, inclusive, por conter, em sua composição, parcela oriunda de dívida de cheque especial.

Devo ponderar que, em princípio, a substituição (através de novação) das cédulas de crédito rural firmadas pela agravada por uma cédula de crédito bancário, incluindo dívidas de cheque especial, pode configurar
desvio de finalidade
, conforme apontado no Laudo pericial-contábil produzido pela própria parte autora, que instrui a sua inicial.

Conforme consta, inclusive, no laudo técnico-contábil anexado aos autos referência, houve encadeamento contratual (a chamada "operação mata-mata"), ou seja, a CCB nº R-022/2019, resultante de renegociação de contratos de natureza rural, voltados à aquisição de matrizes bovinas, sendo, em princípio, instrumento de crédito rural por derivação e finalidade.

Nas operações mata-mata o banco, ao renegociar a dívida do produtor, acaba incluindo outros débitos que o produtor, eventualmente, tenha perante a instituição como, por exemplo: cartão de crédito, cheque especial e limite pessoal.
Foi justamente o que ocorreu
, já que no CCB de renegociação das dívidas rurais, acabou incluindo dívida pessoal da agravada, decorrente de cheque especial, formando uma cédula de crédito bancária com encargos financeiros tradicionais do mercado (e nos termos do laudo mencionado, superiores aos do crédito rural).

Penso que se trata de operação aparentemente irregular, haja vista que o crédito rural, por ser proveniente de uma Política Pública de Estado, não poderia ser misturado com débitos pessoais de natureza distinta, justamente porque estes não têm qualquer tipo de subvenção estatal.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios indica que a renegociação de dívidas rurais por meio de cédulas de crédito bancário, como na hipótese, não afasta a aplicação das normas específicas do crédito rural, desde que a origem da dívida seja rural e os requisitos legais sejam cumpridos. Nesse mesmo sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1 . SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 . ENCADEAMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. VÍNCULO DA CÉDULA EXEQUENDA COM CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 286/STJ . 2. CONTRATOS JÁ ANEXADOS AOS AUTOS. CAUSA MADURA. JULGAMENTO COM ESTEIO NO ARTIGO 1 .013 DO CPC/15. 3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC. IRRELEVÂNCIA .
4. RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO RURAL POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO RURAL
. 5. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. JUROS MORATÓRIOS . INCIDÊNCIA À TAXA DE 1% AO ANO. DECRETO-LEI 167/67. 6. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. 7. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA . 8. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO OBSEVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Apelação cível. “Ação constitutiva-negativa de conta corrente e contratos bancários, cumulada com pedido incidental de exibição de documentos”.
Cédulas rurais, cédulas de crédito bancário, empréstimo automático e cheque especial em conta corrente . Sentença que julga improcedente a ação.
1. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não acolhimento . Fundamentação que justifica o resultado do julgamento.
2. Natureza rural das dívidas. Cédulas de crédito bancário emitidas para a renegociação de crédito rural . Desvio de finalidade configurado. Aplicação da legislação rural às cédulas de crédito bancárias emitidas em função da renegociação.
3. ( ...) Apelação conhecida e provida em parte. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0020301-83.2020.8 .16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 12 .11.2022) (sem grifo no original) 2. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO . JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA À TAXA DE 1% AO ANO. 1. "As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n . 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n . 22.626/1933" (REsp 1.348.081/RS, 3ª Turma, DJe de 21/06/2016) . 2. No período de inadimplência, a instituição financeira está autorizada a cobrar apenas a taxa de juros remuneratórios elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 843.702/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 10/4/2017 .) (sem grifo no original) 3. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA . 1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPURGO . 2. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE . SÚMULA 379 DO STJ. 3. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA APÓS 30 .04.2008. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – TAC. POSSIBILIDADE . TESE FIRMADA NOS REPETITIVOS N. RESP 1.251.331 E N . RESP 1.255.573 QUE SE RESTRINGE ÀS PESSOAS FÍSICAS. 4 . CDI - CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 5. IOF .VALORES COBRADOS EM EXCESSO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. 6. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . PRETENSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. 7. SUCUMBÊNCIA . REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.1. (...). 4. A taxa praticada nas operações envolvendo Certificado de Depósito Interbancário (CDI) não se presta à utilização como índice de correção monetária, porque contém, em seu bojo, variáveis alheias à mera reposição do poder de compra da moeda. 5 . (...). Recurso de apelação parcialmente provido. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0003136-51.2009 .8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J . 22.06.2024) (sem grifo no original). (TJ-PR 00261256920198160017 Maringá, Relator.: substituto luciano campos de albuquerque, Data de Julgamento: 07/08/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024).

Em relação ao pleito de renegociação da dívida, é cediço que, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, “
o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

É dizer, consoante entendimento sumulado pela Corte Superior – constituindo, portanto, precedente de observância obrigatório por esta c. Câmara Cível, por força do art. 927, inciso IV, do CPC/15 – o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo da parte devedora, o que impõe a compreensão de se tratar de uma
obrigação
da instituição financeira, cumpridos os requisitos legais e normativos.

Neste particular, muito embora reconheça a existência de divergência neste e. Sodalício acerca do tema, venho me posicionando no sentido de que a comprovação pelo autor de que houve prévio requerimento administrativo não constitui condição para o deferimento do alongamento de dívida rural, de modo que aquele que pretenda regularizar seu débito pode, por sua própria iniciativa, i
ndependentemente de prévio pedido administrativo
, acionar o Poder Judiciário para que o banco credor seja impelido a proceder o alongamento da dívida.

Seguindo essa linha de intelecção, a eminente Ministra Nancy Andrighi já teve a oportunidade de asseverar que “
se já
demandado pela instituição financeira,
nada impede que o devedor, em sua defesa, demonstre o preenchimento dos requisitos para a securitização do débito, de modo a levar à improcedência da pretensão do credo
r
” (REsp 1531676/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Concluiu-se, pois, que o alongamento da dívida rural é matéria de defesa do devedor passível de ser alegada em embargos à execução – assim como em embargos monitórios –, pois retira do título a sua certeza, liquidez e exigibilidade, ensejando a extinção da ação executiva.

Ocorre que, in casu,
houve prévio requerimento administrativo da agravada
dirigido ao banco agravado, comprovado no Id Origem 62301160. Inclusive, a tese de que o pedido de prorrogação teria sido formulado após a mora da autora não se sustenta diante das provas coligidas aos autos. Na verdade a autora demonstra ter formulado requerimento de alongamento fantes da celebração do contrato de renegociação, ou seja, da CCB CCB nº R-022/2019 e do vencimento de suas parcelas, conforme petição extrajudicial datada de 19 de setembro de 2018 ( Id Origem 62301160).

Ademais, o alongamento da dívida pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência de dificuldade de comercialização dos produtos, por fatores adversos, frustração de safras, por fatores adversos; eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor.

A autora juntou aos autos Laudo Técnico Agronômico (DOC 06 – Id Origem 62300316), assinado por técnico agrícola credenciado ao INCAPER/ES, que demonstra perdas decorrentes de estiagem severa, degradação de pastagens, queda da arroba bovina e inviabilidade momentânea de adimplemento; Parecer Técnico Econômico-Financeiro (DOC 05 – Id origem 62300307), que quantifica a perda da capacidade de pagamento, expõe as cláusulas abusivas da CCB e demonstra a inviabilidade da operação nos moldes pactuados, sugerindo reestruturação; Laudo Técnico Agronômico (DOC 03 – Id Origem 62299746 ), assinado por técnico agrícola,
a demonstrar as perdas e capacidade de pagamento em nos idos de 2017/2018, ano em que formulou o pedido de alongamento administrativo.

Portanto, ao menos, em cognição superficial ora entabulada, entendo por comprovados os pressupostos necessários ao alongamento da dívida rural.

Sendo assim, não há motivos que permitam alterar a decisão agravada que suspendeu a exigibilidade da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº R022/2019, até ulterior e da negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, seja porque, ao menos em cognição precária, seria possível o alongamento da dívida, ou porque considero que a renegociação entabulada através da CCB nº R-022/2019 foi questionável, competindo ao juízo a quo, posteriormente à instrução do processo, revisar o contrato, nos termos da Súmula 286 do c.STJ
1
.

Os laudos apresentados pela agravada, ainda que produzidos unilateralmente
possuem subsídio empírico sólido
a, ao menos por ora, demonstrar a verossimilhança das alegações autorais, notadamente porque não foram infirmadas por nenhum elemento técnico produzido pela agravante nesse initio litis, inexistindo óbices a que as teses ventiladas sejam, posteriormente, sujeitas à perícia judicial, caso assim se entenda.

Pondero ainda que a decisão agravada apenas suspendeu temporariamente a exigibilidade da dívida, considerando a probabilidade do direito demonstrada, sem obstar eventual execução futura, inexistindo irreversibilidade.

Ademais, o risco de dano é reverso à autora, uma vez que esta se encontra inscrita em cadastro restritivo ao crédito (Id origem 62300336).

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Súmula 286 - A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.